Tribunal: TJES
Processo: 5015462-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRA
VO DE INSTRUMENTO Nº
5015462-10.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: CAROLINE MAPELI DAL’RIO FONSECA.

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REMANEJAMENTO DE APROVADO PARA O “FIM DA FILA” PARA AGUARDAR CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS DEMAIS CANDIDATOS E À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do STF, “
É possível o remanejamento de aprovados em concurso público, para o final da lista de aprovados, quando pendente diploma exigido para posse no cargo almejado. Essa medida não fere a ordem de classificação, nem prejudica os demais aprovados no concurso”
(ARE 871545 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 23-02-2016).

2. A reclassificação de candidato para o final da fila é medida cabível ainda que não haja autorização expressa no edital do concurso, em observância aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. Hipótese em que o edital não estabelece nenhuma vedação à reclassificação a pedido dos candidatos aprovados, não havendo óbice para o deferimento do pedido.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015462-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CAROLINE MAPELI DAL RIO FONCECA

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRA
VO DE INSTRUMENTO Nº
5015462-10.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: CAROLINE MAPELI DAL’RIO FONSECA.

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REMANEJAMENTO DE APROVADO PARA O “FIM DA FILA” PARA AGUARDAR CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS DEMAIS CANDIDATOS E À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do STF, “
É possível o remanejamento de aprovados em concurso público, para o final da lista de aprovados, quando pendente diploma exigido para posse no cargo almejado. Essa medida não fere a ordem de classificação, nem prejudica os demais aprovados no concurso”
(ARE 871545 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 23-02-2016).

2. A reclassificação de candidato para o final da fila é medida cabível ainda que não haja autorização expressa no edital do concurso, em observância aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. Hipótese em que o edital não estabelece nenhuma vedação à reclassificação a pedido dos candidatos aprovados, não havendo óbice para o deferimento do pedido.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 24 de março 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRA
VO DE INSTRUMENTO Nº
5015462-10.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: CAROLINE MAPELI DAL’RIO FONSECA.

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Conforme o entendimento proclamado pelo Supremo Tribunal Federal, é possível o remanejamento de candidatos aprovados em concursos públicos para o final da lista de classificação, pois cuida-se de medida que não fere a ordem de classificação e não causa prejuízo aos demais aprovados e à Administração Pública.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. PRECEDENTES.

1. É possível o remanejamento de aprovado em concurso público, para o final da lista de aprovados, quando pendente diploma exigido para posse no cargo almejado. Essa medida não fere a ordem de classificação, nem prejudica os demais aprovados no concurso. Precedente.

2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação local aplicada ao caso e a reapreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes.

3. Agravo regimental que se nega provimento”.

(STF, ARE 871.545 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 046, divulgado em 10/03/2016 e publicado em 11/03/2016)

“EMENTA: Concurso público: aprovação: não preenchimento de requisitos para a investidura no cargo pretendido, conforme previsto no Edital 01/2004/STJ, de 26.2.2004 (diploma de conclusão de curso superior): legalidade do ato da Administração, que recusou a posse e determinou a colocação do impetrante na última posição da lista dos aprovados, única solução que não sacrifica a posição de nenhum dos demais aprovados no concurso e habilitados à posse: recurso em mandado de segurança desprovido”.

(STF, RMS 25.166 AgR, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 19/04/2005 e publicado em 06/05/2005)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, que têm admitido o deferimento do pedido de reclassificação mesmo que não haja autorização expressa no edital do concurso, em observância aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - SEGURANÇA CONCEDIDA - MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA - CONCURSO PÚBLICO - DIREITO À RECLASSIFICAÇÃO NO ÚLTIMO LUGAR DA LISTA DE APROVADOS - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO COLENDO STF - AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA A RECLASSIFICAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU AOS CANDIDATOS - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.

O colendo Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é possível o remanejamento de aprovado em concurso público para o final da lista, mesmo quando pendente o diploma exigido para a posse no cargo - ARE 871545 AgR.

Conquanto o direito à reclassificação não tenha previsão expressa legal ou editalícia, inexiste óbice para a concessão da segurança, máxime ante a ausência de prejuízo à administração pública ou aos demais candidatos.

Sentença confirmada na remessa necessária. Recurso voluntário prejudicado”.

(TJMG – AC nº 50074722620218130702, Relator: Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (Convocado), Data de Julgamento: 08/08/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2023)

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POSSE IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO DAS CANDIDATAS PARA O FINAL DA FILA DE APROVADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO INTERESSE PÚBLICO E AOS DEMAIS CANDIDATOS. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O cerne da controvérsia em apreço gira em torno da possibilidade de reposicionamento das candidatas, aprovadas no concurso público (Portaria Conjunta SAD/SES nº 120/2018) para provimento do cargo de Médico Pediatra/Plantonista, para o final da lista de classificação.

2. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça “o deferimento do reposicionamento para o final da fila não gera prejuízos nem para os demais candidatos aprovados – não há que falar em preterição –, nem para a Administração. Em verdade, quem está assumindo o risco de não vir a ser nomeada posteriormente é a própria demandante. (...)” (STJ, RESP nº 1655899/CE 2017/0038709-1, Rel. Min. Sérgio Kukina, Data de Publicação: DJ 13/04/2018)”

3. Conforme entendimento das Cortes Superiores e desta Corte de Justiça, não obstante inexista previsão editalícia quanto à hipótese de reposicionamento de candidato para o final da lista de aprovados, o indeferimento do pleito de reclassificação das candidatas, in casu, afigura-se desarrazoado, mormente porque não haverá qualquer prejuízo para a Administração Pública, tampouco para os demais candidatos.

4. Reexame Necessário desprovido. Apelação prejudicada”.

(TJPE – AC nº 00320236420208172001, Relator: Des. JORGE AMERICO PEREIRA DE LIRA, Data de Julgamento: 21/12/2021)

“MANDADO DE SEGURANÇA – POSSIBILIDADE DE REPOSICIONAMENTO PARA O FINAL DA FILA DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO – RAZOABILIDADE – PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO – LIMINAR CONFIRMADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliado à eficiência da Administração Pública, o reposicionamento para o final da fila de candidato aprovado em Concurso Público deve ser atendida, eis que não trará prejuízo à Administração, tampouco aos demais candidatos aprovados e de acordo com o interesse de candidato aprovado”.

(TJMS – MS nº 1411032-75.2021.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 24/09/2021, Órgão Especial, Data de Publicação: 29/09/2021)

“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.

Pedido de reposicionamento da classificação do candidato aprovado para o final da fila. Possibilidade. Inexistência de motivos para o indeferimento do pedido. Prejuízos à Administração Pública ou aos demais candidatos aprovados não demonstrados. Acolhimento da pretensão que condiz com a concretização do princípio da eficiência, previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Precedentes. Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos”.

(TJSP – APL nº 1007233-71.2020.8.26.0053, Relator: Des. Bandeira Lins, Data de Julgamento: 18/01/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/01/2021)

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL. APROVAÇÃO DENTRO DAS VAGAS. PLEITO DE FINAL DE FILA. POSSIBILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

4. O pleito de reclassificação em final de fila é direito que assiste aos aprovados em concurso público, independentemente de previsão no respectivo edital regulamentador do certame. O seu deferimento obedece aos princípios constitucionais da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que referido pleito não causa prejuízo à administração ou aos demais candidatos aprovados no certame, não sendo razoável a omissão administrativa em apresentar respostas ao pleito administrativo formulado ou mesmo negá-lo. Precedentes.

5. Reexame Necessário conhecido e desprovido para manter a sentença que determinou à autoridade coatora que promova a reclassificação da impetrante para o final da fila”.

(TJCE Remessa Necessária nº 0006944-95.2015.8.06.0051, Relator: Des. PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 19/08/2019, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 20/08/2019)

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. RECOLOCAÇÃO. FINAL DA LISTA DOS APROVADOS. POSSIBILIDADE. REMESSA IMPROVIDA.

1- A renúncia à ordem de classificação do concurso, com o reposicionamento do candidato aprovado no último lugar da lista de aprovados, embora não esteja prevista no edital do certame é juridicamente possível, tendo em vista não acarretar qualquer prejuízo para a Administração Pública ou para os demais candidatos.

2- Nossos Tribunais Superiores ao analisar casos em que esses reposicionamentos foram praticados não encontraram qualquer óbice na referida prática.

3- Constata-se que a presente situação atende aos interesses da Administração, que poderá nomear os demais candidatos aprovados, e não causa qualquer dano aos participantes do certame ou mesmo ao Município.

4- Remessa improvida.

(TJES - Remessa Necessária nº 00046705020158080069, Relator: Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 01/08/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2016)

Anote-se, outrossim, que o edital não estabelece nenhuma vedação à reclassificação a pedido dos candidatos aprovados, não havendo, portanto, qualquer óbice para o deferimento do pedido, eis que condizente com a finalidade do concurso público, que é a seleção dos candidatos mais bem avaliados.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)